Tribunal: TJDFT
Processo: 0722612-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO PARA MATRÍCULA SIMULTANEA EM MAIS DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE. FALTA DE VAGA PARA TRABALHO. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. AUSÊNCIA DE VAGAS PARA TODOS QUE ESTÃO NA MESMA POSIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito da finalidade de ressocialização do trabalho ou estudo, durante o cumprimento da pena, é indispensável que as diretrizes fixadas para realização dessas atividades sejam aplicadas, de maneira uniforme, a todos os apenados, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
2. Considerando a ausência de vagas para atender a todos que se encontram na mesma posição, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de autorização para a realização de mais de um curso, de forma simultânea, sendo um no período matutino e outro no período vespertino, para fins de remição de pena.
3. Agravo conhecido e desprovido.